Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-39.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006219-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 6º, DA LEI 11.105/2005 – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO UNIVERSAL – PRESCINDIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do art. 6º, da Lei 11.105/2005, “
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.

Não se justifica a remessa dos autos ao juízo universal da recuperação judicial,
haja vista que apenas “os atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda ficam sujeitos ao juízo da recuperação, sob pena de frustrar este procedimento que objetiva devolver à sociedade comercial as condições para voltar a desempenhar suas atividades” (EDcl no AgRg no CC 132.094/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
OI S.A, SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, preliminarmente, incompetência do juízo a quo para deliberar sobre a não aplicabilidade da decisão de suspensão das ações e execuções proferida pelo Juízo Universal da recuperação judicial, independentemente da sua natureza, se fiscal, tributária ou não tributária, o que implica na nulidade da decisão ora agravada, haja vista que há de ser preservada a universalidade do juízo que processa a recuperação judicial, gerando consequente atração para o juízo universal de todas as ações do Grupo recuperando.

No mérito, alega que a prorrogação do período de suspensão das ações e execuções movidas contra si, por mais 180 dias úteis ou até quando for realizada a Assembleia Geral de Credores, deferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ em 15/05/2017, deve ser acatada pelo juízo da presente execução fiscal, devendo ser observada em especial, a vedação de práticas que importem em constrição ou redução do patrimônio das recuperandas.

Sustenta que, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, a execução busca o recebimento de crédito de origem em multas aplicadas em processos administrativos perante o Procon, razão pela qual não há falar em cobrança de tributo; que tal questão não passou despercebida pelo juízo universal da recuperação judicial, que ressaltou na decisão que, às multas administrativas, como é o caso dos autos, é inaplicável o §7º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Defende a imprescindibilidade da suspensão dos efeitos da decisão agravada, dados os potenciais danos patrimoniais que o indevido levantamento causará ao seu intento, de se reerguer, além de gerar precedente para as tantas outras execuções pelo país.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, visando reformar a decisão que autorizou o prosseguimento da execução fiscal, o qual contraria o deliberado pelo juízo universal da recuperação, no sentido de estender a suspensão das ações e sua posterior prorrogação para as ações que se busca receber crédito de natureza administrativa não-tributária.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 1667034.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
OI S.A, SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, ainda que parcialmente.

No presente caso, mostra-se incontroverso que as CDAs que embasam a ação de execução fiscal, sob n. 256/2015, 1651/2016, 1917/2016 e 2025/2016 são, de fato, relativas a multas de caráter não tributário, já que aplicadas administrativamente pelo Procon/MT, logo, não há que se falar na aplicação do que estabelece o §7º, do art. 6º, da Lei n. 11.105/2005, mas sim o
caput
, donde se extrai que:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. ”

Não se pode negar que o juízo da falência é universal e exerce
vis attractiva
sobre os demais. Entretanto, não estamos diante de nenhuma das exceções previstas em lei.

De outra banda,
não é o caso de remessa dos autos ao juízo universal da recuperação judicial, haja vista que apenas “os atos de constrição do patrimônio da empresa recuperanda ficam sujeitos ao juízo da recuperação, sob pena de frustrar este procedimento que objetiva devolver à sociedade comercial as condições para voltar a desempenhar suas atividades” (EDcl no AgRg no CC 132.094/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014).

Diante do exposto, dou
parcial
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau sem, contudo, determinar a remessa dos autos ao juízo universal da recuperação judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020